Tribunal: TJPA
Processo: 0808252-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808252-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDI CARLOS LIMA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO:

RECAPTURA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO.
1
-
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. 2- O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDI CARLOS LIMA FERREIRA,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
- Proc. Nº
0005466-42.2018.8.14.0401

-
alegando o impetrante, em resumo, que o
paciente cumpria pena no regime aberto, condenado a 4 (quatro) anos, tendo a recaptura de forma ilegal por suposto cometimento de falta grave, sem que fosse instaurado o PAD, daí a coação ilegal, diante de processo executivo viciado, vez que inexistiu quebra de monitoramento eletrônico, e, consequentemente, a fuga.

Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, nos termos requeridos a concessão da ordem para deferir antecipação da progressão antecipada de regime aberto em favor do paciente, em consonância com o que fora julgado na ADPF n. 347 do c. STF.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 57/58-ID Num 5
382153
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada.

VOTO

Como visto, pretende o nobre causídico, basicamente a reforma de decisão originária do Juízo da VEP, que determinou a recaptura e regressão cautelar de regime do paciente, em razão da evasão, após descumprimento das condições do regime aberto.

Tem razão a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, ao opinar pelo não conhecimento do remédio heroico.

É que, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade.

Também, iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício (STJ-HC 539, QUINTA TURMA, DJe, de 13/12/2019).

Neste sentido manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO NA INTEGRA O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 05/10/2020